Tribunal: STF
Processo: HC 238797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eraldo Jose Camara da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 859.770/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a necessidade alteração do regime inicial para o aberto.



    Requer-se, ao final,



    “seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, a fim de que o Paciente possa dar início ao cumprimento de sua pena em regime inicial aberto, conforme determina a legislação e faz jus ERALDO, bem como seja substituída a sua sanção corporal por restritivas de direitos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVAMENTO DO REGIME E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRECEDENTES. ART. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL – CP. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O agravante foi condenado, em primeiro grau, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso da defesa para fixar o regime inicial semiaberto.



    2. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, o acórdão impugnado está em consonância com a legislação vigente (arts. 33 e 44, III, ambos do Código Penal) e com a jurisprudência desta Corte, as quais entendem que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a não substituição da pena e o agravamento do regime.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme bem assentado pelo Ministro Relator Joel Ilan Paciornik no voto condutor do acórdão:



    “Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, o acórdão impugnado está em consonância com a legislação vigente (arts. 33 e 44, III, ambos do Código Penal) e com a jurisprudência desta Corte, as quais entendem que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a não substituição da pena e o agravamento do regime.”



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente